Tribunal: TJDFT
Processo: 0737309-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DA CNH NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL AVANÇAR SOBRE O MÉRITO DA QUESTÃO, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual suspendeu a tramitação do feito até o julgamento final do Tema Repetitivo no 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça, sem apreciar o pedido do agravante de cancelamento da suspensão da sua CNH.
2. A controvérsia cinge-se ao cancelamento da suspensão da CNH do agravante.
3. A apreciação recursal deve se restringir à matéria efetivamente decidida pela instância de origem, exceto na hipótese de questão de ordem pública. 3.1. Ir além desses limites, isto é, analisar questões de mérito não tratadas no julgado, configuraria antecipação de julgamento sobre pontos não apreciados pelo juízo de primeira instância, representando indevida supressão de instância. 3.2. Precedente: “O agravo de instrumento não deve servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria a supressão de instância.” (07537587520238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJE: 17/9/2024).
4. No caso, a decisão agravada suspendeu a tramitação do feito de origem, postergando à análise do pedido de cancelamento da suspensão da CNH do agravante, devido à questão se enquadrar no Tema Repetitivo no 1137 do STJ. 4.1. O Tema em questão visa “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. 4.2. A decisão agravada não decidiu se cancela ou mantém a suspensão da CNH do agravante. 4.3. Assim, este Tribunal não pode esmiuçar a questão, sob pena de supressão de instância, prática vedada no nosso ordenamento jurídico.
5. Recurso improvido.